Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-41.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO ELETRÔNICO. PRELIMINARES. REPRESENTAÇÃO. PARTE QUE SUPORTOU O PREJUÍZO FINANCEIRO. LEGITIMIDADE. NULIDADE DE DEPOIMENTO E PROVAS. SEGUIDOR EM REDE SOCIAL. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR AMIZADE ÍNTIMA. SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. MENSAGENS DE TEXTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. QUALIFICADORA DO ESTELIONATO ELETRÔNICO. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo assistente da acusação e pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelo delito de estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal). O assistente de acusação pleiteia o reconhecimento da qualificadora do estelionato eletrônico, a revisão da dosimetria da pena e a condenação do réu à reparação dos danos materiais. A Defesa do réu sustenta a ilegitimidade da representação, a nulidade de provas, a atipicidade da conduta, e requer a exclusão ou redução da condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) examinar a legitimidade da representação apresentada pelo filho da sócia administradora da empresa prejudicada; (ii) avaliar se há nulidade no depoimento de testemunha e nas provas produzidas; (iii) analisar a alegação de ilicitude das mensagens de texto coligidas ao processo; (iv) aferir se a conduta imputada ao réu é atípica diante da alegação de mero inadimplemento contratual; (v) definir a possibilidade de reconhecimento da qualificadora do estelionato eletrônico e, se o caso, realizar o ajuste da dosimetria da pena; (vi) examinar se é cabível a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o acolhimento da preliminar de ilegitimidade da representação, pois foi comprovada a manifestação inequívoca de vontade da vítima em processar o réu, conforme boletim de ocorrência e depoimentos.
4. O depoimento da testemunha não é nulo, pois não há comprovação de amizade íntima com a vítima ou sua família, sendo insuficiente, para tal fim, o fato de a testemunha seguir a sócia administradora da empresa em rede social.
5. As mensagens de texto coligidas no processo são lícitas, considerando que não há indícios de adulteração e seu conteúdo é corroborado por outras provas.
6. A tese de atipicidade da conduta do réu não pode ser acolhida, porquanto demonstrado o dolo na obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, tendo sido a vítima induzida a erro desde o início das tratativas comerciais.
7. A qualificadora do estelionato eletrônico incide quando a captação da vítima ocorre por meio da internet e as tratativas são realizadas predominantemente por meio virtual, sendo este relevante para a prática do crime.
8. A dosimetria da pena deve ser revisada, negativando-se a moduladora das consequências do crime, em razão do elevado prejuízo financeiro sofrido pela vítima.
9. A condenação por danos morais deve ser excluída, pois, embora tenha havido pedido expresso, não houve indicação do valor pretendido, não sendo hipótese de dano presumido.
10. A inexistência de indicação expressa do valor pretendido a título de danos materiais impede a condenação a esse título.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso do réu parcialmente provido, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso do assistente de acusação parcialmente provido, para reconhecer a qualificadora da fraude eletrônica, revisar a pena e alterar o regime inicial de cumprimento para o semiaberto.
Dispositivos legais relevantes: Código Penal, artigo 171, caput e § 2o-A; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VI, e artigo 387, inciso IV.
Precedentes relevantes: RHC 99.735, AgRg no HC n. 752.444/SC, Acórdão 1860835, Acórdão 1844711, Acórdão 1805698, AgRg no AREsp n. 2.668.825/SP, Acórdão 1779993, Acórdão 1650268; REsp n. 2.067.843/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025